Tribunal: TJMT
Processo: 1022113-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022113-16.2021.8.11.0000
PACIENTE: TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Danielly Parma Timidati, em favor de Tiago de Oliveira Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se desta impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 28 de julho de 2020, por força da decisão prolatada nos autos da Medida Cautelar n. 1004333-74.2020.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pela motivação fútil, e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima Anílton Oliveira Silva, cuja ordem judicial somente foi cumprida no dia 25 de julho de 2021, quando o acusado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
Infere-se que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 5 de novembro de 2021, no momento em que o pronunciou, nos autos da Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal.
Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, somente asseverando que “o acusado teria permanecido preso durante a instrução processual criminal”, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega que a prisão do paciente apenas foi decretada porque “ao tentar encontra-lo para realizar sua devida citação, não obtiveram êxito”; destacando, outrossim, que ele ostenta predicados pessoais favoráveis, pois reside no mesmo endereço há mais de três anos e tem trabalho lícito desde janeiro de 2021, circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que a manutenção da prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que permanecem hígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional do acusado, uma vez que “a gravidade concreta da ação criminosa, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu”.
Além disso, na mesma decisão, ao decretar a prisão preventiva reprochada, a magistrada salientou que há indícios de que o paciente e o coacusado Alex Santos da Silva “seriam faccionados à organização criminosa Comando Vermelho (C.V.), responsável pelo cometimento de diversos crimes graves e hediondos neste município, fato que também estampa a periculosidade dos agentes”. (Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040, ID 50752189, p. 25).
Registre-se, ainda, nesse diapasão, que entre os motivos que perneiam a manutenção da prisão preventiva do paciente está o fato de o cumprimento do mandado de sua prisão preventiva somente ter se dado quando da sua autuação em flagrante “pela prática dos crimes de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, e porte ilegal de arma de fogo, evidenciando a reiteração delitiva e o risco a ordem pública”. (Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040, ID 61623133).
Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente; como também por haver indícios de que é integrante da organização criminosa Comando Vermelho; e, por fim, por ter reiterado na prática delitiva, tanto é que o mandado de sua prisão preventiva só foi cumprido quando ele foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo, tal como acima foi asserido.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Coma publicação desta decisão, dê-se por intimada a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator